Tribunal: TJDFT
Processo: 0744316-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDF. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.DECISÃO REFORMADA.
1. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade.
2. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.